Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-39.2020.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001043-39.2020.8.111.0044
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ MT, julgou procedente o pedido inicial e determinou que a instituição bancária proceda, no prazo máximo de 20 dias, à baixa da hipoteca gravada às margens do imóvel objeto dos autos, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Por fim, condenou o Banco Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Irresignado, o Apelante afirma que o documento contendo a autorização para a baixa do registro imobiliário foi disponibilizado à Apelada, desde 10/04/2020, no entanto a empresa não compareceu na agência bancária para retirá-lo. Com isso, assegura inexistir falha na prestação dos serviços.
Aduz que a multa cominatória foi arbitrada em valor desproporcional, por isso, merece ser excluída. De modo alternativo, pugna pela redução do quantum.
Defende a aplicação direta dos artigos 84 e 86 do CPC no que tange às custas processuais.
Sustenta a inexistência dos requisitos para a fixação dos honorários advocatícios, devendo ser afastada a condenação. De modo alternativo, pede que sejam fixados em grau mínimo, tendo em vista a simplicidade da causa.
Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.
Contrarrazões sob o Id. 72070501.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise do apelo, é dispensável o julgamento pelo Colegiado, à luz do verbete sumular n.o 568 do Superior Tribunal de Justiça.
Ressai do caderno processual que EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA ingressou com Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. alegando ter adquirido, em 22/11/2007, o imóvel área “B” com 87,87 HA (oitenta e sete hectares e oitenta e sete ares), denominada “Fazenda Mineiro ao ponto”, destacada de área maior com 1.204,00 HA, situado no lugar denominado “Fazenda Santa Helena e Kuluene”, no município de Paranatinga/MT, pertencente a João Batista Joanela e Solange Salete Joanela.
A autora afirmou que tinha ciência da hipoteca de 1.o grau que recaia sob o imóvel, em decorrência do deferimento de crédito destinado ao refinanciamento de dívidas vencidas ou vincendas, relativa à Cédula Rural Hipotecária no 20/00156-8 em que figuram como partes os emitentes João Batista Joanela e Solange Salete Joanela.
Aduziu que ao tentar efetuar a transferência da propriedade do imóvel sub judice, após a quitação total da dívida, foi surpreendida com a informação de que a instituição bancária não havia procedido à baixa da inscrição da hipoteca, mesmo transcorrido mais de 09 anos do término do parcelamento (última prestação em 15/07/2011).
Frisou que por diversas oportunidades solicitou do Banco Requerido o Termo de Quitação e Baixa de Hipoteca, ou outro documento que comprovasse a origem de uma suposta dívida, sendo-lhe comunicado que a dívida não mais existia.
Assim, considerando não haver nada remanescendo a pagar e que o imóvel hipotecado pertence à Autora, assegurou ser imperiosa a baixa da hipoteca no imóvel.
Posto isso, requereu seja determinado ao BANCO DO BRASIL S/A que proceda à imediata baixa da hipoteca do imóvel sub judice, registrado sob a matrícula n. 914, no 1.o Serviço Registral e Imobiliário da Comarca de Paranatinga-MT.
O pedido de antecipação da tutela de urgência foi indeferido, conforme decisão lançada no Id. 72070464.
Em contestação, o Banco do Brasil afirmou não existir qualquer defeito ou vício na prestação do serviço, sendo descabida a arguição de ato contrário ao direito ou lesivo ao interesse da parte autora. Além disso, rechaçou o pedido de tutela de urgência e de inversão do ônus da prova (ID. 72070478).
A tentativa de autocomposição entre as partes foi infrutífera, conforme Termo de Audiência anexado no Id. 72070488.
Réplica sob o Id. 72070491.
Diante dos argumentos genéricos apresentados na peça defensiva, a Autora apresentou pedido de tutela de urgência incidental (Id. 72070493).
Em sentença, o Juiz a quo julgou procedente o pedido inicial e determinou que a instituição bancária proceda, no prazo máximo de 20 dias, à baixa da hipoteca gravada à margem do imóvel objeto dos autos, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Por fim, condenou o Banco Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa.
Irresignado, BANCO DO BRASIL S.A. interpôs este Apelo.
De proêmio, quanto à tese trazida pelo Apelante de que o documento contendo a autorização para baixa do registro imobiliário foi disponibilizado à Apelada desde 10/04/2020, cinge registrar que esta questão sequer foi objeto de insurgência no momento da contestação.
Denota-se, com isso, que a irresignação nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.
No que se refere as astreintes, o Apelante pugna por sua exclusão ou, de modo alternativo, pela redução do quantum.
Como é cediço, as astreintes constituem espécie de multa processual que têm a finalidade de constranger o Requerido ao cumprimento da obrigação.
Desse modo, o seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.
Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial.
Portanto, a cominação da astreinte tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e têm amparo nos artigos 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil.
Sobre a matéria, trago a lição de Nelson Nery Junior:
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (in CPC; Revista dos Tribunais; 10a edição; 2008, pág. 673).
Na hipótese, o Juiz singular determinou que o Recorrente proceda à baixa da hipoteca gravada à margem do imóvel objeto dos autos, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que, a meu ver, guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que as astreintes só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.
Sem reparos, portanto, este capítulo da sentença.
Quanto ao ônus da sucumbência é cediço, à luz do art. 85, caput, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.
A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).
No caso, verifica-se que o pedido da parte Autora/Apelada obteve pleno êxito.
Portanto, sem reparos a sentença que condenou a Apelada ao pagamento das custas processuais e, também, aos honorários advocatícios já que foi vencida na demanda.
Quanto ao valor da verba honorária, o Apelante postula pela fixação “em grau mínimo ante a simplicidade da ação”.
De acordo com o art. 85, § 2.o do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
Na hipótese, verifica-se que o Juiz arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que não merece reparos pois fixado em consonância com os interesses do Apelante, ou seja, “grau mínimo, tendo em vista a simplicidade da causa”.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença vergastada.
Por fim, levando-se em consideração que uma das insurgências recursais é o valor dos honorários, não cabe majoraração.
Publique-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora